Tribunal: TJMT
Processo: 1009172-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS N. 1009172-68.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GABRIEL PACHECO ANTONIASSI
PACIENTE: WESLEY APARECIDO JOSÉ MORAES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Gabriel Pacheco Antoniassi, em favor de Wesley Aparecido José Moraes, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva.
Sustenta, o Impetrante, que o paciente foi preso no dia 07/04/2020, em flagrante, pois foram encontradas armas de fogo em porte do investigado, tipificados no artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigo 180 do CP.
Afirma que constrangimento é manifestamente ilegal, e desnecessário, porquanto não existem motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar do paciente, bem como, o mesmo não preenche os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal,
Anota que o paciente não é reincidente, e o crime da qual está sendo investigado, não tem pena máxima in abstrato superior a 4 (quatro) anos, bem como o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.
Por essas razões, requer seja deferida a liminar vindicada, para a imediata revogação da prisão preventiva, concedendo-se a liberdade provisória ao Paciente.
É o que merece registro. Decido.
Como visto, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Gabriel Pacheco Antoniassi, em favor de Wesley Aparecido José, contra o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Dessarte, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Com efeito, verifico que os elementos apresentados nos autos informam a ocorrência, em tese, da materialidade e da autoria delitiva, pois após a GUPM de Matupá ser acionada pelo 9o Comando Regional de Colíder (MT), para diligenciar na casa do paciente e de seu Pai Valdecio, pelo fato de que eles haviam cometido um homicídio naquela cidade, foi constatado que ambos portavam diversas armas de fogo e munições, sendo encontrado 03 (três) armas de fogo, duas calibre 38 e outra calibre 22, totalmente municiadas, bem como 01 (um) revólver, com 06 (seis) munições intactas.
Além disso, foram localizadas 29 (vinte e nove) munições, calibre 22 e 19 (dezenove) munições, calibre 380, bem assim a quantia de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
Constato, ainda, que o Juízo singular fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão grande quantidade de armas e munições em posse de pessoas que já respondem por fatos delituosos na Comarca de Colider-MT.
Não bastasse isso, verifico que o paciente responde a ação penal pelo delito de receptação (Código 118000), tráfico de droga (Código 118174) e homicídio qualificado (Código 121837), denotando, de igual modo, sua contumácia na perpetração de ilícitos.
Sublinhem-se, ainda, os Enunciados Criminais 6 e 25 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Por sua vez, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Outrossim, a concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal ou abuso de poder no cerceamento da liberdade de locomoção do paciente (STF, HC no 115016/RS – Re).
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ou desídia ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da prisão do Paciente é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido liminar, mantendo incólume o decreto prisional expedido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Com o término do período de plantão, distribua-se na forma regimental, à uma das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.